Tribunal: CARF
Processo: 16682.903391/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903391/2017-81
RESOLUÇÃO
3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a
DCTF retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a
certeza e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Vencidas a conselheira Mariel Orsi Gameiro(relatora), que na sessão do dia
21/08/2025 votou pela nulidade do Acórdão recorrido e, na presente sessão, pelo enfrentamento
do mérito, e a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que também votou pelo
enfrentamento do mérito na presente sessão. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cynthia Elena de Campos. O julgamento teve início na reunião síncrona realizada no
dia 21/08/2025, no período da tarde, ocasião em que o processo foi retirado de pauta pelo fato de
a relatora ter restado vencida em seu voto que encaminhava pela nulidade do Acórdão recorrido,
sem apresentação de voto de mérito.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição (PER) no
11285.95361.300813.1.2.04-6831, transmitido pelo contribuinte acima
identificado em 30/08/2013, por meio do qual solicita o reconhecimento
de um direito creditório no valor original de R$ 1.391.677,43, recolhido em
25/09/2009, por meio de um DARF no valor total de R$ 3.746.648,31,
referente à COFINS (código de receita 5856) do período de apuração (PA)
08/2009.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica,
indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistir crédito a ser
reconhecido. De acordo com as Informações Complementares do Crédito,
do pagamento n° 4062962042 no valor de R$ 3.746.648,31, foi alocado o
montante de R$ 2.354.970,88 ao débito de COFINS (5856) do PA 08/2009,
restando um saldo de R$ 1.391.677,43. No entanto, consta a informação
de que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo
disponível do pagamento, não sendo reconhecido qualquer valor de
crédito em nome da Requerente (fls. 2204 a 2206).
O Relatório de Intervenção constante das fls. 68 e 69 explicita as razões
para o indeferimento do pleito da Interessada, com base no art. 76 da IN
RFB n° 1300/2012. Segundo a Autoridade Fiscal, o contribuinte não
apresentou elementos comprobatórios da tributação de suas receitas e do
surgimento dos créditos que alega possuir. Intimado para comprová-los,
apresentou planilhas em formato PDF e XLS sem origem identificada, que
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
3
se revelam como extratos da contabilidade e não propriamente como
razões contábeis – embora o contribuinte assim os denomine –, sem valor
probante, e que se referem apenas às despesas, e não às receitas
correspondentes, inclusive com a presença de despesas que não
impactariam o cálculo do tributo, segundo ele, por razões que não
esclarece. Quanto às receitas, foram apresentadas planilhas também sem
origem identificada, e com supostas contas retificadoras, divergências e
sem comprovação contábil, não se tratando sequer de um extrato da
contabilidade. Cientificado da referida decisão em 11/05/2017 (fl. 2207), o
contribuinte apresentou em 12/06/2017 manifestação de inconformidade
(fls. 07 a 24), em que alegou basicamente o seguinte:
 Inicialmente apurou em DACON o valor de R$ 3.746.648,31 a título de
COFINS não cumulativa (5856) do PA 08/2009, que foi quitado por meio de
créditos suficientes informados na DCTF original.
 Posteriormente constatou o não aproveitamento de créditos da não
cumulatividade previstos em lei, razão pela qual refez sua apuração,
chegando ao valor de R$ 2.354.970,88 como contribuição devida, gerando
o crédito ora pleiteado.
 Nesse contexto, recebeu a Intimação n° 1068/2016 para esclarecer a
alteração na base de cálculo da COFINS do período, tendo respondido que
não se tratava de ajuste na base, mas sim de aproveitamento de créditos,
bem como tendo fornecido memória de cálculo e documentos respaldando
a nova apuração.
 A despeito dos esclarecimentos prestados (e nenhum outro ter sido
solicitado), o indébito não foi reconhecido pela Autoridade Fiscal, por
suposta insuficiência de documentos.
 A Impugnante defende a idoneidade dos demonstrativos contábeis e
fiscais por ela apresentados, os quais não foram analisados no despacho
decisório recorrido. Além disso, a Autoridade Fiscal afirmou que os
documentos apresentados seriam inidôneos pelos seguintes motivos: i)
ausência de explicação sobre a memória de cálculo; ii) ausência de
respaldo dos valores na apuração contábil; e iii) existência de contas
retificadoras de receita.
 No entanto, a planilha apresentada, respaldada pelo Balancete extraído
de seu sistema contábil, denominado “Demonstração Contábil
Estruturada Plano de Contas”, apresenta corretamente os saldos
acumulados das contas de receitas e o regime de apuração respectivo,
incluindo os lançamentos do próprio mês (coluna “desvio absoluto”).
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
4
Quando estes apresentam valores negativos, significa que houve redução
do saldo de receitas acumulado (por exemplo, por uma venda cancelada),
e não uma conta retificadora. Além disso, as contas de receita são
registradas com sinal negativo – o que não significa que estejam sendo
deduzidas da receita bruta, pois as contas com sinal positivo é que o
fazem. E quando não há movimentação contábil em determinado mês, a
conta contábil respectiva apresenta saldo zero e é excluída da planilha de
apuração.
 Além disso, a desqualificação pelo Fiscal dos documentos por ela
apresentados não se sustenta, uma vez que eles refletem exatamente o
seu Livro Razão, escriturado no sistema de processamento de dados
denominado SAP, em conformidade com o art. 255 do RIR/99 e com a IN
SRF n° 86/2001, a qual não obriga que sejam impressos. Nos termos do art.
923 e 924 do RIR/99, tal documentação merece fé pública até prova em
contrário. A apresentação de extratos do sistema SAP pretendeu inclusive
facilitar o trabalho da Fiscalização, em razão do porte da Interessada e seu
vultoso volume de operações.
 Sendo assim, a negativa do Fiscal de analisar a documentação
apresentada implicou cerceamento do seu direito de defesa, com a
conseqüente nulidade da decisão recorrida, consoante art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/1972.
 Quanto ao mérito, defende que se trata de apropriação de créditos da
não cumulatividade, a qual não havia sido feita no DACON original do
período, conforme Doc. 7. Verificando que eles alcançavam o valor de R$
1.391.677,44,
procedeu à retificação do DACON e da DCTF
correspondentes (Doc. 8 e 9), inclusive seguindo entendimento já expresso
em Soluções de Consulta da RFB – o que gerou o crédito a seu favor nesse
montante.
 Quanto à natureza desses créditos, sobre a qual a Requerente sequer foi
indagada pelo Fiscal, ela informa que se trata de: (i) serviços de
manutenção da planta de telecomunicações (contas contábeis de despesa
n° 41300000 e 41300005), na forma do art. 3°, inciso II, da Lei 10.833/2003.
(ii) energia elétrica (conta contábil de despesa n°41301810), na forma do
art. 3°, inciso III, da Lei 10.833/2003. (iii) aluguel de postes e equipamentos
(contas contábeis de despesa n° 41500010 e 41500020), na forma do art.
3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e (iv) materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações não reconhecidos no ativo
imobilizado (contas contábil de despesa n° 41200000), na forma do art. 3°,
inciso II, da Lei 10.833/2003.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
5
 As razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se no Doc.
10 e as respectivas notas fiscais, no Doc. 11, podendo ser confrontados
com o balancete apresentado, e cuja soma totaliza R$ 144.618.953,91,
conforme planilha demonstrativa (Doc. 12), abaixo sintetizada:
(quadro)
 Aplicando o coeficiente de rateio referente às receitas não cumulativas
do PA 08/2009, igual a 12,66%, conforme tabela que apresenta, chega-se a
uma base de cálculo dos créditos igual a R$ 18.311.545,22, bem como a
créditos de R$ 1.391.677,44 (COFINS) e R$ 302.140,50 (PIS).
 Resta, assim, demonstrada a existência do indébito pleiteado a lhe ser
restituído, com fulcro no art. 165 do CTN.
 Requer, assim, o provimento de sua manifestação de inconformidade,
com o deferimento de seu Pedido de Restituição.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 25 de março de 2019, mediante acórdão no 12-
106.247, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob os termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME CUMULATIVO.
Sujeitam-se ao regime cumulativo de que trata a Lei n° 9.718/1998 as receitas
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Consoante art. 170 do CTN, compete ao pleiteante do crédito a comprovação de
sua certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
6
O contribuinte protocolou recurso voluntário, tempestivo, no qual alega em síntese:
i) origem do indébito como a apropriação de créditos de não-cumulatividade de COFINS sobre
dispêndios incorridos no próprio mês; ii) ilegalidade dos motivos da DRJ para negar o crédito; iii)
nulidade do acórdão da DRJ por erro metodológico.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pedido de restituição do PER no
11285.95361.300813.1.2.04-6831, pelo qual pleiteia a devolução de pagamento a maior de
COFINS não-cumulativa, relativa ao período de agosto/2009, no valor histórico de R$
1.391.677,43.
A despeito de restar vencida na proposta de diligência, entendo pertinente
mencionar que o processo está maduro para julgamento, considerando a possível e plausível
análise do argumento de nulidade da decisão de primeira instância, bem como, é possível também
analisar o mérito, sob a ótica da Súmula CARF no 231, que trata de créditos extemporâneos das
contribuições em comento.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, redatora designada.

Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão quanto ao
julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra.
A i. Relatora entende que, à luz da Súmula CARF no 231, os documentos
retificadores (DACON e DCTF) são suficientes para comprovar os créditos extemporâneos de PIS e
Cofins, não havendo controvérsia quanto à certeza e liquidez do crédito.
Embora esta Redatora discorde da referida Súmula, conforme exposto em votos
anteriores, os precedentes evidenciam que o ressarcimento ou compensação de créditos
extemporâneos é possível, desde que os respectivos DACON e DCTF sejam retificados. Todavia, a
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
7
exigência da retificação não afasta a necessidade de comprovação do direito creditório, cujo ônus
é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Adicionalmente, a necessidade de comprovação da certeza e liquidez de um crédito
independentemente da retificação da DCTF também foi tratada na Súmula CARF no 164, aprovada
com a seguinte redação:

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No presente caso, o ilustre Julgador a quo não analisou os documentos trazidos aos
autos com a manifestação de inconformidade.
Entretanto, o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903391/2017-81
8
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Com isso, diante dos documentos apresentados nos autos pela Contribuinte, bem
como em razão do DACON e DCTF retificados, cabe oportunizar a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Para tanto, por maioria de votos, o Colegiado decidiu por converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a DCTF
retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza
e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização.
Após, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2307
DF CARF MF
Original